Tribunal: TJDFT
Processo: 0748377-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0748377-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S.A. AGRAVADO: AGROBOI AGRONEGÓCIOS E INVESTIMENTOS LTDA, DENYS CORNELIO ROSA, CLAUDIA MARTINS FERREIRA ROSA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S.A. (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial (Processo no 0078657-69.2009.8.07.0001), movida em face de AGROBOI AGRONEGÓCIOS E INVESTIMENTOS S.A, DENYS CORNÉLIO ROSA e CLÁUDIA MARTINS FERREIRA ROSA, determinou que a realização da hasta pública, por precatória, do imóvel Fazenda São Jorge, antiga Santa Cruz II, matrícula 2672, registrado no Cartório do Registro de Imóveis de Monte Alegre/GO, deverá aguardar o julgamento definitivo dos embargos de terceiro 0722664-48.2019.8.07.0001, no qual se discute a posse e a propriedade do bem (ID 71393388, integrado pela decisão de ID 74438226, do processo de origem). Em suas razões (ID 21265798), a agravante requer, preliminarmente, que o feito seja chamado à ordem. Diz que não há razoabilidade na decisão que recebeu os embargos de declaração opostos pela exequente, ora agravante, como mera petição. Pede, então, que seja declarada a interrupção do prazo recursal, com amparo no artigo 1.026, do Código de Processo Civil. Alega que o pronunciamento judicial combatido, além de não ter se manifestado acerca das principais teses formuladas, ainda obstou o prosseguimento do feito expropriatório em função de ação temerária proposta por embargantes que ostentam somente a condição de ex-proprietários do bem imóvel denominado Fazenda São Jorge, já penhorado na execução de origem. Assevera que os integrantes do polo ativo dos Embargos de Terceiro ingressaram com relevante número de ações sem fundamento, gerando assédio processual. Fundamenta o perigo de lesão grave ou de difícil reparação no transcurso de mais de dez anos do feito, atrelado à possibilidade de perda ou deterioração do bem, de maneira a frustrar o crédito da instituição financeira agravante. Afirma, também, que não há liminar impedindo a realização de leilão, visto que a decisão proferida por este Tribunal, nos autos 0714207-11.2019.8.07.0000, foi atacada pelo ora agravante por meio de Apelo Especial e Agravo, com fulcro no artigo 1.042, do Código de Processo Civil. Ao final, requer o deferimento da antecipação da tutela recursal, para que seja determinado o prosseguimento do ato expropriatório obstado pelo Juízo de origem. No mérito, requer a confirmação do pedido liminar e o provimento do recurso. Preparo recolhido (IDs 21265800 e 21265801). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pela agravante. Na origem, a primeira decisão combatida pela exequente, no conteúdo que interessa ao agravo de instrumento, guarda a seguinte fundamentação (ID 71393388): Considerando que há ação de embargos de terceiro em que se discute a posse e a propriedade do bem (processo no 0722664-48.2019.8.07.0001), a realização da hasta pública, por precatória, deverá aguardar o julgamento definitivo da questão. Em relação a esse decisum, publicado em 8/9/2020 (ID 71547130), a exequente apresentou petição que nomeou de embargos de declaração (ID 72253600), em 15/9/2020, e apontou a omissão que merece ser sanada: (...) refere-se ao fato do r. provimento jurisdicional ora vergastado ter desconsiderado que o imóvel denominado de Fazenda São Jorge, consoante atestam os documentos carreados com a própria petição inicial dos Embargos de Terceiros tombados sob o número 0722664- 48.2019.8.07.0001, é de propriedade da ora Embargada Agroboi Agronegócios e Investimentos Ltda desde o dia 06/02/2008, conforme constatação do registro imobiliário lançado no cartório de registro de imóveis de Campos Belos, estado de Goiás. A compra e venda da citada Fazenda São Jorge foi celebrada entre um dos componentes do polo ativo dos Embargos de Terceiro (Joffre Rodrigues Honorato) e a Embargada Agroboi, sendo que essa última estava representada pelo próprio Joffre Rodrigues Honorato. De mais a mais, mister esclarecer que os componentes do polo ativo dos Embargos de Terceiro ostentam única e exclusivamente a condição de ex-proprietários do bem imóvel denominado Fazenda São Jorge, fazenda essa já penhorada nos autos da presente execução. Nessa condição, a parte que compõe o polo ativo dos Embargos de Terceiro tombados sob o número 0722664-48.2019.8.07.0001 não detém qualquer direito de obstar as contrições judiciais solicitadas pelo banco ora Embargante, uma vez que não possui poder de ingerência sobre o bem imóvel “Fazenda São Jorge”, muito menos comprovou a posse do mencionado imóvel. (...) (ID 72253600). Em seguida, na decisão de ID 74438226, publicada em 16/10/2020 (ID 74850990, dos autos originários), ou seja, quando já esgotado o prazo para a interposição de agravo de instrumento, a peça foi recebida como simples petição, ao fundamento de que não estariam preenchidos os requisitos de admissibilidade dos embargos de declaração, por ausência de omissão na decisão anterior. Porém, cumpre salientar que os embargos de declaração foram opostos por parte que tem interesse, dentro do prazo de 5 dias úteis, e no bojo do qual foi sustentada omissão que, a seu ver, deveria ser suprida. Se o Juízo a quo concluiu pela inexistência de omissão a ser sanada, bastaria que conhecesse dos aclaratórios e, em seguida, os rejeitasse, sem simplesmente conhecer a peça como mera petição, e, consequentemente, impedir a parte de acessar a segunda instância, visto que a decisão somente foi publicada quando já esgotado o prazo para a interposição de agravo de instrumento. Ora, não se pode confundir a ausência do vício alegado (omissão) – que é matéria de mérito dos aclaratórios – com os requisitos de admissibilidade: oposição no prazo de 5 dias úteis, a contar da data em que as partes foram intimadas da decisão, por qualquer dos legitimados no artigo 996, do Código de Processo Civil. Assim, chamo o feito à ordem para reconhecer que a petição de ID 72253600, na origem, deve ser recebida como embargos de declaração, interrompendo-se, pois, o decorrer do prazo recursal. Por outro lado, observa-se, em um juízo de cognição sumária, que a determinação de suspensão da hasta pública deve ser mantida. Veja-se que o desfecho dos embargos de terceiro 0722664-48.2019.8.07.0001 é necessário, porquanto levar a hasta pública imóvel acerca do qual ainda não há pronunciamento definitivo sobre a posse e a propriedade (ao contrário do que sustenta o agravante) pode causar mais embaraços futuros ao deslinde da demanda. Ademais, além de ser o mesmo Juízo que está analisando ambas as demandas, conforme determina o artigo 676, do Código de Processo Civil, o que contribui para evitar decisões conflitantes, foi ressaltado, na última decisão prolatada nos autos de origem, que, nos embargos de terceiro foi deferida liminar determinando a suspensão da penhora do imóvel. Basta conferir, nos embargos de terceiro, o ID 42765767. E, ao contrário do que afirmou o agravante – ao dizer que não há decisão liminar impedindo a realização de leilão, visto que a decisão proferida por este Tribunal nos autos 0714207-11.2019.8.07.0000 foi atacada pelo ora agravante, por meio de Apelo Especial e Agravo com fulcro no artigo 1.042, do Código de Processo Civil – existe, em verdade, acórdão no Agravo de Instrumento 0719207-11.2019.8.07.0000 determinando a manutenção da decisão de ID 42765767, consoante se afere pela análise da ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DECISÃO LIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. LIMINAR REVOGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL. BEM NÃO ATRELADO À OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na execução que ensejou a interposição de Embargos de Terceiro o bem penhorado não está atrelado no título executivo extrajudicial, pois a hipoteca presente na Cédula de Credito Bancário refere-se a outro imóvel não pertencente aos embargantes. 2. Apesar de haver previsão de que os bens do devedor estão sujeitos à execução, ainda que em poder de terceiros (art. 790, inciso III), no caso dos autos a existência de ação em que se discute o retorno da propriedade do imóvel penhorado para os embargantes poderá gerar reflexos na presente demanda, o que atrai os requisitos para a concessão da tutela de urgência para sobrestar as medidas constritivas sobre o bem litigioso, uma vez que o prosseguimento da penhora poderá gerar danos graves aos embargantes. 3. Restando demonstrado nos Embargos de Terceiro os requisitos para a concessão de tutela de urgência, correta a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que afastou os atos expropriatórios do bem com base no poder geral de cautela para melhor deslinde da lide. Precedentes. 4. Agravo Interno conhecido e provido. Liminar revogada. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1223549, 07192071120198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020) Logo, a princípio, não está caracterizado o error in procedendo anunciado pela agravante, razão por que a probabilidade do direito não se encontra demonstrada. Outrossim, conquanto seja extenso o prazo de tramitação do feito, tal fato, por si só, não conduz ao reconhecimento, na hipótese, do perigo de dano, que também não pode ser caracterizado pela alegação de ilegitimidade ativa dos embargantes, matéria que está sendo discutida no bojo daquele feito. Deste modo, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, a decisão agravada deve ser mantida até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, chamando-se apenas o feito à ordem para consignar que a petição de ID 21265805 deve ser recebida como embargos de declaração, com a fluência dos efeitos processuais decorrentes. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para responder ao presente recurso, no prazo legal. Publique-se. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 16 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator